Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação apresentada pela Defesa do réu DANIEL SILVEIRA, por meio da qual, entre outros pedidos, requer o reconhecimento da suspeição e impedimento deste Relator, nos seguintes termos (eDoc. 424):



    a) Nos termos do Art. 313, III, CPC, diante da arguição de suspeição deste Relator, requer a SUSPENSÃO IMEDIATA do feito, com o reconhecimento de suspeição na forma prevista no § 1º, Art. 145, CPC, em face das disposições previstas no Art. 145, I, IV, CPC c/c Art. 254, I, CPP;



    b) Na mesma linha, seja reconhecido o IMPEDIMENTO deste Relator, nos termos do Art. 144, IV, CPC c/c Art. 252, IV, CPP.



    Além disso, o réu alega que apresentou outros pedidos de suspeição e impedimento, não apreciados nestes autos (eDoc. 883).



    É o breve relato. Decido.



    As alegações trazidas pelo réu são manifestamente inadmissíveis, pois se revestem de mero intuito protelatório, com objetivo de postergar o julgamento de mérito desta Ação Penal. As diversas tentativas de alterar a Relatoria desta Ação Penal foram prontamente rechaçadas por esta SUPREMA CORTE, conforme se depreende da decisão proferida pelo Min. LUIZ FUX, no julgamento da Arguição de Suspeição 107, ajuizada pelo réu, e cuja decisão de negativa de seguimento transitou em julgado em 27/10/2021:



    “In casu, o arguente não demonstrou, de forma objetiva e específica, por quais razões o Ministro Alexandre de Moraes atua “movido por razões de ódio, rancor ou vingança”, tecendo, apenas, alegações genéricas e destituídas de fundamentos jurídicos.



    A pretensão da parte autora é, na verdade, de dar interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no 145 do CPC e no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    Ex positis, nego seguimento à presente Arguição de Suspeição” 



    (AS 107, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 21/10/2021)



    Cumpre ressaltar que o réu, por via oblíqua, ao apresentar notícia-crime contra o Senador RANDOLFE RODRIGUES, também objetivou a declaração de impedimento e suspeição deste Relator para a apreciação desta Ação Penal, o que foi afastado pelo Plenário desta CORTE, conforme se depreende da seguinte ementa:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DO RELATOR E DO VICE-PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NOTÍCIA-CRIME FORMULADA EM FACE DE SENADOR DA REPÚBLICA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITOS PREVISTOS NA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL (LEI Nº 7.170/83). PRINCÍPIO DO MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL. FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 100, § 2º, do Código de Processo Penal, se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente



    2. A tese veiculada, nos termos em que exposta, resultaria na absurda conclusão de que determinado membro do Ministério Público, tendo pleiteado qualquer medida desfavorável (oferecimento de denúncia, requerimento de decretação da prisão, etc.), só poderia atuar em um único singular processo em face de cada pessoa, pois estaria “suspeito” em todos os demais, o que não se verifica. Também não há qualquer comprovação de que o Vice-Procurador-Geral da República seja amigo íntimo ou inimigo capital das partes nestes autos, revelando-se improcedentes os argumentos do parlamentar no sentido de que o mero oferecimento de denúncia em seu desfavor caracterizaria a suposta inimizade.



    3. Além disso, eventuais representações do advogado em face do Relator, ou em face do membro do Ministério Público, nos órgãos que entende pertinentes, também não se revelam como motivo caracterizador de suspeição ou impedimento. Se assim fosse, qualquer advogado, exercendo seu direito de petição (art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal), poderia causar automaticamente a impossibilidade de determinado Juiz exercer a judicatura em todos os processos nos quais atua.



    4. Trata-se de requerimento absolutamente incabível, pois se pretende afastar não só o órgão acusador, como também o Ministro relator da ação penal, tão somente pelo fato de o requerente discordar das decisões judiciais proferidas.



    (…) omissis.



    8. Cumpre ressaltar que as alegações trazidas pelo ora agravante não apresentaram qualquer argumento apto a desconstituir os óbices apontados, sendo insuficientes para alterar a conclusão por mim adotada na decisão agravada, na medida em que não foram apresentados fundamentos hábeis a desconstituir os motivos pelos quais a rejeição liminar da arguição de impedimento/suspeição e o arquivamento da notícia-crime não deveriam ser mantidos. Diferentemente disso, o agravante prefere reiterar as mesmas razões e fundamentos de suas anteriores razões recursais, as quais já foram integralmente rechaçadas, além de multiplicar os ataques e o menosprezo aos trabalhos realizados por este Relator e pelo Vice-Procurador-Geral da República.



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Pet 9825 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/2021, trânsito em julgado em 7/12/2021)



    Diante de sua manifesta inadmissibilidade, com base no art. 21, §º 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente